Tribunal: TJMT
Processo: 0009522-73.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0009522-73.2018.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR:
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUSENI CABRAL ROSSETT - CPF: 481.871.601-44 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ALESSON MARCOS DE LIMA - CPF: 036.438.221-03 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DOUGLAS RAFAEL KOVALESKI MENEZES - CPF: 036.859.531-50 (APELADO), ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.517.951/0003-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DEFEITUOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA FORMALMENTE CONSTITUÍDA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENTISTA QUE NÃO REALIZOU O PROCEDIMENTO LESIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, excluindo do polo passivo a clínica odontológica e o dentista que não realizou diretamente o procedimento lesivo, mantendo apenas a condenação do profissional não habilitado que efetivamente realizou o procedimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a clínica odontológica excluída possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, malgrado não possua personalidade jurídica formalmente constituída, considerando que o tratamento odontológico foi contratado diretamente com esta, constando recibos de pagamento emitidos em seu nome e comprovação fotográfica da fachada do estabelecimento; e (
ii
) averiguar se o cirurgião-dentista excluído, que não executou o procedimento inicial lesivo, mas atuou posteriormente tentando remediar os danos já causados, prescrevendo medicações e realizando extração de dente, deve responder solidariamente pelos danos sofridos pela autora, nos termos do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A análise da legitimidade passiva deve se orientar pela teoria da asserção, segundo a qual a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação considera as afirmações constantes na petição inicial, sem antecipação de juízo de mérito.

4. A clínica odontológica excluída, na qualidade de fornecedora de serviços no mercado de consumo, nos termos do art. 3o do CDC, mesmo sem personalidade jurídica formalmente constituída, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos (recibos, documentos e fotografias) demonstram que o tratamento odontológico foi contratado diretamente com a clínica, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

5. As clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos exatos termos do art. 14 do CDC, independentemente de comprovação de culpa, exigindo-se apenas a violação de um direito da parte, a comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou comprovado nos autos.

6. O profissional que não executou o procedimento inicial lesivo não possui legitimidade passiva, pois sua intervenção ocorreu após o dano já ter sido causado pelo procedimento realizado pelo falso dentista, não havendo nexo causal entre sua conduta e os danos narrados, tendo atuado apenas na tentativa de remediar os problemas existentes sem cobrar pelo atendimento.

7. Nos termos do art. 14, §4o do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, dependendo da efetiva comprovação de culpa, o que não se verificou na conduta do profissional excluído da lide, inexistindo evidências de negligência, imprudência ou imperícia que agravaram a situação da autora, sendo plenamente justificável sua exclusão do polo passivo da demanda por ausência de nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Na análise da legitimidade passiva deve ser aplicada a teoria da asserção, considerando-se as afirmações feitas na petição inicial sem antecipação do juízo de mérito.

2. A clínica odontológica, mesmo sem personalidade jurídica formalmente constituída, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por integrar a cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC e pela teoria da aparência. 3. Não há responsabilidade solidária do profissional que não participou do procedimento lesivo e cuja atuação posterior limitou-se a tentativas de remediar os danos já causados, sem que se comprove negligência, imprudência ou imperícia de sua parte."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3o, 14 e 25, §1o; CPC,
arts
. 344 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/03/2020; TJ-PR 0023837-02.2019.8.16.0001, Rel. Rogerio Ribas, 9a Câmara Cível, j. 25/03/2024; TJ-MT; Apelação Cível 10008838620218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

apelação

interposta por
EUSENI CABRAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
movida em desfavor de
PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE LIMA
e
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES,
julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar
o requerido DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 3.509,90 e danos morais de R$ 10.000,00, bem como para julgar
extinto o processo sem resolução de mérito
em relação aos requeridos
ALESSON MARCOS DE LIMA
e
PROCLINI ODONTOLOGIA
, por ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
ALESSON MARCOS DE LIMA
e a
PROCLINI ODONTOLOGIA
detêm legitimidade passiva e devem responder solidariamente pelos danos, uma vez que integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de erro em procedimento cirúrgico, é incontroverso que tanto o profissional liberal quanto a clínica odontológica devem responder pelos danos materiais e morais causados, em razão da existência de nexo de causalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da legitimidade passiva dos apelados
ALESSON MARCOS DE LIMA
e
PROCLINI ODONTOLOGIA.

Analisando-se os autos, constata-se que restou decretada a revelia dos requeridos
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
e
PROCLINI ODONTOLOGIA
, nos termos do art. 344 do CPC (Id. 279233906).

ALESSON MARCOS DE LIMA
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 279233921).

Gratuidade concedida à apelante possui justiça (Id. 280421869).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público (art. 178, CPC)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELENCRIS GARCIA, OABMT 26460-O

V

O

T

O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Eminentes Pares, revisarei os autos em razão da sustentação oral promovida pela douta advogada. Há uma alegação que me parece impertinente e que talvez eu não tenha levado em consideração. Assim, adiarei o julgamento para a próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)
:

Aguardo o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(2o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação
interposta por
EUSENI CABRAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
movida em desfavor de
PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE LIMA
e
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.509,90 e danos morais de R$ 10.000,00, bem como para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos requeridos
ALESSON MARCOS DE LIMA
e
PROCLINI ODONTOLOGIA
, por ilegitimidade passiva.

O recurso é tempestivo e a parte está dispensada do recolhimento do preparo, tendo em vista que litiga sob o pálio da
justiça gratuita
.

Na origem,
EUSENI CABRAL DA SILVA
, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, relatando que, em janeiro de 2018, procurou a clínica odontológica
PROCLINI ODONTOLOGIA
para realizar um tratamento odontológico.

Narra que, inicialmente, foi atendida por
ALESSON MARCOS DE LIMA
, que orçou o valor de R$ 800,00 para inserção de cinco dentes e realização de restaurações.

No entanto, o procedimento odontológico foi efetivamente realizado pelo requerido
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
, que, à época,
não possuía habilitação profissional como cirurgião-dentista
, conforme restou comprovado nos autos, não tendo solucionado o problema da autora e, ao contrário, causando-lhe fortes dores.

Diante disso, a autora procurou novamente o requerido
ALESSON MARCOS DE LIMA
, o qual prescreveu medicação para alívio da dor, realizou limpezas e tentou auxiliar no caso. Contudo, como os problemas persistiram, sendo detectada infecção em raio x e lesão na ATM. A apelante narra que retornou a clínica e o apelado
ALESSON MARCOS DE LIMA
procedeu à extração de um dos dentes da autora.

Argumenta, então, que em razão de todo o sofrimento causado pelo tratamento odontológico defeituoso, e não tendo obtido a resolução do problema, mesmo após inúmeras tentativas junto aos requeridos, ajuizou a presente
ação indenizatória
.

Foi decretada a revelia
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
(id.

279233906).

Em sua contestação,
ALESSON MARCOS DE LIMA
alegou a sua ilegitimidade passiva, bem como a da
Proclini
Odontologia, apresentando o seguinte argumento:

“
Quanto à
Proclini
, cumpre salientar a título de informação e com atenção ao princípio da cooperação, que a referida não é pessoa jurídica de direito privado como informa a exordial, não possuindo CNPJ à época do fato, pois, era um nome fictício que
o réu Douglas utilizava defronte ao seu consultório.

Quando o réu Douglas
absteve-se
de realizar procedimentos de odontologia, pois causara muitos problemas, o
Dr.
Alesson
/réu atualizou o sistema cadastral na prefeitura desta cidade e passou a alugar o prédio diretamente do seu nome para com o locador, passando a tirar alvará de funcionamento e outros documentos afins na denominação de nome fantasia
Proclini
. Ademais, existe outra fachada com nome de outros integrantes da clínica.

(...)

restando apenas que,
locou as salas comerciais e a residência somente em
Maio
,
não prestando atendimento à autora no local naquele período dito por ela na inicial
, mas sim somente no período apresentado no prontuário e receituário anexado pelo réu nesta oportunidade,
não sendo responsável por atos praticados por terceiros e alheios a sua vontade
, nem que tal locação seja motivo legal de lhe atribuir causa subjetiva da prática de ilícito supostamente cometido por terceiro
.” (id. 279233483 – págs. 3/7)

Anexou aos autos cópia do contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre
Antônio Felipe da Silva (locador) e
Alesson
Marcos de Lima (locatário)
, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, iniciando em 01.05.2018 e finalizando em 01.05.2019, destinado exclusivamente à instalação e funcionamento de clínica odontológica (id. 279233483 – págs. 11/16).

Descrição do imóvel:

O mesmo imóvel foi anteriormente locado por Douglas Menezes, conforme contrato particular de locação de imóvel comercial celebrado entre
Antônio Felipe da Silva (locador) e Douglas Rafael
Kovaleski
Menezes (locatário),
com prazo de vigência de 6 (seis) meses, com início em 01/07/2017 e término em 01/01/2018 (ID 279233483 – págs. 17/22).

A Magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
ALESSON MARCOS DE LIMA
e
PROCLINI ODONTOLOGIA,
com a seguinte fundamentação, vejamos:

“Em relação aos requeridos
Alesson
Marcos de Lima e
Proclini
Odontologia
, não há elementos suficientes para comprovar sua participação direta nos fatos que ensejaram os danos. Ademais, ficou demonstrado pelos documentos nos autos e audiência de instrução e julgamento que
a
Proclini
Odontologia não possuía personalidade jurídica formalmente constituída
e que
Alesson
Marcos de Lima não participou da execução do procedimento lesivo, mas tão somente realizou procedimento corretivo posteriormente, ficando demonstrado que foi realizado de forma correta. Dessa forma, ausente nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, impõe-se o acolhimento da preliminar quanto a eles.

(...)

JULGAR EXTINTO sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil a ação em relação aos requeridos
Alesson
Marcos de Lima e
Proclini
Odontologia
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.” (Id. 279233914 – pág. 2)

Em razão dessa decisão, a autora interpôs o presente recurso, alegando que
ALESSON M. DE LIMA
e
PROCLINI ODONTOLOGIA
possuem legitimidade passiva e devem responder solidariamente, uma vez que todos integraram a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados.

Sustenta, ainda, que os apelados deixaram de juntar aos autos qualquer contrato de locação ou cessão de espaço para a realização de tratamentos odontológicos, deixando, assim, de comprovar que o apelado
DOUGLAS RAFAEL KOVALESKI MENEZES
atuava como profissional liberal e apenas locava o referido espaço.

Analisando os fatos narrados e as provas dos autos, verifica-se que a autora tinha intenção de realizar um tratamento dentário colocando uma prótese parcial removível - PPR e restaurações para fazer uma porcelana e com isso procurou a
PROCLINI ODONTOLOGIA
.

Pois bem. Cumpre observar que quanto a análise da legitimidade passiva da
Proclini
Odontologia
deve-se orientar pelo
princípio da asserção
, segundo o qual a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação deve considerar as afirmações constantes da petição inicial, sem a antecipação de juízo de mérito.

Nesse sentido, o STJ já consolidou esse entendimento:

"A aferição da legitimidade ad causam deve ser feita com base na Teoria da Asserção, considerando-se as afirmações feitas na petição inicial, e não mediante análise exauriente do mérito
." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020). (grifo nosso)

No caso em tela, a narrativa autoral afirma, com riqueza de detalhes e respaldo documental, que o tratamento odontológico foi contratado diretamente com a
CLÍNICA PROCLINI ODONTOLOGIA
, constando no recibo de pagamento, o qual exibe a logomarca da clínica, além de fotografia da fachada com o nome “
Proclini
Odontologia” (Id. 279233483 - Pág. 29/33)

Essa situação induz o consumidor a acreditar que a empresa é a responsável pela contratação e pela prestação do serviço/tratamento, atraindo, assim, a aplicação da teoria da aparência. Isso porque não se pode exigir do consumidor, presumidamente hipossuficiente, conhecimento técnico que lhe permita distinguir cada unidade que compõe a cadeia de fornecimento.

Nesse contexto, ainda que o tratamento tenha sido realizado por profissional autônomo, considerando o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da aparência, a clínica revela-se legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é o julgado do
eg
. Tribunal de Justiça do Paraná,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da clínica ré. (1) Arguição de ocorrência de prescrição e decadência. Teses rejeitadas em sede de decisão de saneamento. Pronunciamento judicial que não foi objeto de recurso de agravo de instrumento pela apelante. Matérias sobre as quais operou-se a preclusão. (2) Pleito de revogação da tutela provisória concedida na origem. Carência de interesse recursal. Procedimentos odontológicos deferidos liminarmente já realizados. Apelo não conhecido nos pontos. (3
) Preliminar de ilegitimidade passiva. Não cabimento.

(3.1) Teoria da asserção.

Condições da ação que devem ser analisadas com base no que for alegado na petição inicial.

Precedente do STJ.

Documentos apresentados com a inicial que contém logo e nome da empresa ré.

Elementos que indicam a realização de procedimentos odontológicos junto da ré.
(3.2) Prestação de serviços em empresa franqueada que não afasta a legitimidade da franqueadora, que respondem solidariamente por danos causados aos consumidores. Inteligência dos artigos 14 e 25, § 1o, ambos do CDC. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. (4) Revogação da justiça gratuita concedida ao autor. Descabimento. Ônus probatório na impugnação ao pleito de gratuidade que incumbe ao impugnante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Apelante que não apresenta documento afastando a condição de insuficiência econômica do autor. Documentos apresentados no primeiro grau que indicam condição de insuficiência de recursos do requerente. Impugnação rejeitada. (5) Mérito. Pretensão de afastamento da responsabilidade civil. Possibilidade. Responsabilidade objetiva da clínica que está sujeita à comprovação da culpa do dentista que prestou atendimento. Inversão do ônus da prova no primeiro grau. Dever da ré comprovar que o tratamento se deu de forma adequada. Provas documental e pericial que atestam o emprego de técnica adequada pela clínica apelante. Caso dos autos em que houve quebra de implantes dentários instalados em clínica da ré. Laudo pericial expresso quanto ao fato de que o autor não realizou manutenção periódica do implante, assim como apresentava sintomas de bruxismo. Relato do próprio apelado, durante a realização da perícia, de que realizou atendimento em outra clínica, a qual não empregou método adequado para bruxismo. Queda da prótese relacionada ao hábito do autor. Falha na prestação de serviço não verificada. Culpa do autor pelos danos sofridos que afasta o dever de indenizar da apelante. Precedentes desta Corte. (6) Pedido de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Impossibilidade. Não verificada a alteração dolosa da verdade dos fatos. Hipóteses do art. 80 do CPC não configuradas. Afastada a aplicação da penalidade. (7) Sentença reformada integralmente. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Redistribuição do ônus de sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR 0023837-02 .2019.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024). (grifo nosso)

“1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade.
A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (TJDF - Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020.) (grifo nosso)

Nesse contexto, é certo que a clínica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. TRATAMENTO QUE RESULTOU EM “COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É certo que a clínica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.
Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado. Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente,
deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos para restabelecimento da saúde do consumidor, bem como reparar pelo
dano moral decorrente
.
Circunstância que ultrapassa o mero dissabor. Quanto ao valor da indenização, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito, não se descurando, ainda, da proporcionalidade e razoabilidade. Apelo provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008838620218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024). (grifo nosso)

Dessa forma, a clínica
ODONTOLÓGICA PROCLINI
– enquanto fornecedora de serviços odontológicos no mercado de consumo, nos termos do artigo 3o do CDC, é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Quanto a responsabilidade solidária do requerido
ALESSON MARCOS DE LIMA
pelos danos causados à apelante,

observa-se que esta não restou comprovada nos autos.

Tratando-se, todavia, de erro de médico, dentista ou outro profissional da saúde que desempenha atividade-fim, é preciso averiguar se esse profissional tem ou não vínculo de subordinação com a clínica ou hospital em cujo estabelecimento prestados os serviços médicos ou odontológicos defeituosos.

Constata-se, a partir dos autos, que foram anexados contratos de locação de imóvel comercial (id. 279233483 – págs. 1/16), os quais demonstram, ao menos em tese, tratar-se de uma relação meramente locatícia entre locador e locatário, não havendo comprovação de que
Alesson
Marcos de Lima mantivesse vínculo empregatício com a clínica
Proclini
Odontologia
, estando esta formalmente constituída ou não.

Ressalte-se que, embora a responsabilidade civil do dentista seja subjetiva, a obrigação assumida é de resultado, incumbindo ao profissional comprovar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, inexiste comprovação de que o apelado
ALESSON M. DE LIMA
tenha contratado o requerido/apelado
DOUGLAS RAFAEL KOVALESKI MENEZES,
inexistindo, ainda, contratação do aludido apelado -
ALESSON M. DE LIMA
– na realização do procedimento que culminou nos danos alegados pela autora.

Conforme consta da própria petição inicial e dos documentos juntados, o responsável pelo tratamento que ocasionou as lesões à parte autora foi
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
, que era estudante de odontologia não tendo finalizado o curso.

O requerido
ALESSON MARCOS DE LIMA
, por sua vez, foi posteriormente procurado pela autora para tentar
resolver o problema gerado pelo inadequado tratamento anterior
, tendo realizado novos procedimentos (extração do dente de porcelana) e prescrições de medicamentos, sem lograr êxito na solução definitiva do caso.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC aplica-se ao fornecedor de serviços e à cadeia de consumo, mas exige vínculo jurídico, material ou fático que permita concluir que houve ingerência ou participação no fornecimento defeituoso. A sentença entendeu, com base em provas orais e documentais, que
ALESSON MARCOS DE LIMA
apenas atendeu em caráter emergencial após o fato lesivo.

O art. 25, §1o, do CDC dispõe que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos na prestação dos serviços.

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.” (grifo nosso)

Contudo, a jurisprudência tem entendido que essa solidariedade pressupõe participação efetiva ou ingerência no ato lesivo, o que não se confunde com mera locação de espaço físico, já que consta nos autos que
ALESSON MARCOS DE LIMA
locava uma das salas no prédio comercial, para o funcionamento do consultório odontológico para atender seus pacientes e detinha responsabilidade somente de seus pacientes, conforme contrato de locação (Id. 279233483).

No depoimento de
ALESSON MARCOS DE LIMA
, consta que:

“Advogada:
Alesson
, eu gostaria de saber se até hoje você é proprietário da empresa
Proclini
?

Réu: Não.

Advogada: Você tinha conhecimento que o Douglas não era dentista?

Réu: Não.

Advogada: Vocês conseguiram resolver o problema da
Euseni
?

Réu:
Olha como funcionou na época. Até então, eu tinha recém formado, estava procurando salas para locar, como o irmão do Douglas o Rafael era dentista, ele me convidou para ter atendimento nessa sala, neste local 3 salas, e eu aceitei, então aloquei esse lugar, quando eu cheguei lá já estava a
Jhenifer
que é sobrinha da
Euseni
na época, que agora ela é falecida que era uma testemunha nossa, eu aloquei o lugar e nem sabia que o Rafael não era dentista, eu aloquei deles, então a
Proclini
nunca teve CNPJ, nunca teve nada, e eu não sabia, fiquei quatro meses lá, depois que eu fui descobrir que ele não era dentista, que ele não tinha CRO, que ele começou falsificar bastante receitas, atender pacientes, a Dona
Euseni
, ela realmente me procurou em determinado dia, ela procurou para fazer cinco restaurações, igual ela cita nas conversas, e colocar um dente, eu passei o orçamento para ela, ela pagou realmente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); depois disso, ela não foi na consulta para iniciar o tratamento, porque a sobrinha dela tinha falado para ela fazer com o Rafael; Aí ela começou o tratamento com o Rafael, e não comigo. Esse transtorno todo, quando ela chegou até a mim que ela voltou em março, até mim, ela voltou com um monte de infecção realmente, bastante infecção, entendeu? Nas conversas do whatsapp ela até relata que não eu não tinha nada ver com a situação, igual ela falou agorinha, quem fez todo esse procedimento foi o Rafael. Então eu tentei ajudar, não cobrei mais nada, tentei ajuda. Fiquei
a
disposição, ela conversou comigo várias vezes á noite de manhã cedo, então tentei dar o suporte. Mas eu fui vítima igual ela, fui descobrir bem depois, que esse Rafael não era dentista, o lugar que aloquei ali, é do Dr. Felipe, era dentista. Na época que eu aloquei o local, ele também descobriu foi ele que me alertou desta situação, mas sobrinha dela e ela sabia sim que ele não era dentista. Porque quem indico foi a sobrinha dela.”
(id. 279233913 – grifo nosso)

Advogado do réu:

“Boa tarde Sr. Alisson.

Advogado: Só para entender essa questão de procedimento. Então a Sra.
Euseni
, o primeiro contato ela teve contigo?

Réu: Foi comigo.

Advogado: Certo! O Sr. passou quais orçamentos em quais situações para ela?

Réu: Cinco restaurações, uma prótese se eu não me engano.

Advogado: Certo! O orçamento ficou em quantos?

Réu: O valor total eu não lembro, mas ela pagou R$ 800.00 (oitocentos reais) pagou metade então praticamente era R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o total do procedimento, ela pagou metade e a outra metade quando finalizar, mas ela nunca compareceu para fazer.

Advogado: Então naqueles oitocentos reais o Sr. nunca fez nenhum procedimento nela relacionado àquele dente?

Réu: Não. Eu extraí aquele dente dela, depois que ela voltou, depois de três meses que ela voltou a me procurar. (...)” (id. 279233913)

Observa-se, ainda, nas conversas via
WhatsApp
entre a apelante e o apelado que a própria autora não confia no dentista Rafael e se socorre, devido as suas intensas dores para
ALESSON MARCOS DE LIMA
(Id. 279233481 - Pág. 44):

Dessa forma, não há como imputar responsabilidade ao apelado
ALESSON MARCOS DE LIMA
na medida em que sua atuação foi posterior e visava apenas remediar os danos já causados por outrem, não havendo provas de que tenha incorrido em negligência, imprudência ou imperícia que agravaram a situação da autora.

Ressalte-se que, nos termos do art. 14, §4o do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, dependendo da efetiva comprovação de culpa. E, no caso concreto, não se verifica conduta culposa por parte do requerido
Alesson
, razão pela qual descabe atribuir-lhe responsabilidade pelos danos sofridos pela autora.

Na mesma direção, cito precedente desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO -
CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA
– DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração”. (RAC n. 1005114-98.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 22.11.2023). (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS – ATENDIMENTO DENTÁRIO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTE DENTÁRIO – PRESENÇA DE DORES – NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO PROFISSIONAL (ART. 14, § 4o DO CDC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, consoante dispõe o art. 14, § 4o.
Prova pericial atestando não ser possível concluir que o tratamento foi realizado de forma errônea pela apelada, com falha na execução da prótese, ou ainda aplicação incorreta das técnicas.
Se não restou comprovado o agir culposo do cirurgião-dentista, consistente no implante do dente, causando dor e excessivo mal-estar, bem como em não prestar os devidos socorros logo após o atendimento, não há falar em obrigação de indenizar
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0807414-78.2015 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CLÍNICA
- LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS CLÍNICAS CUJAS LOGOMARCAS CONSTAM DO DOCUMENTO FORNECIDO AO CONSUMIDOR - FALHA NOS SERVIÇOS EVIDENCIADA POR PROVA PERICIAL - CULPA NA FORMA DE IMPERÍCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA - DANO ESTÉTICO E VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA - DIREITOS DA PERSONALIDADE LESADOS - DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO DA CLÍNICA AO CUSTEIO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A CORREÇÃO DO DANO ESTÉTICO - INDENIZAÇÃO PELA LESÃO PSÍQUICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO - Em ação indenizatória movida por consumidor em virtude de defeito na prestação de serviços, têm legitimidade passiva, com base na teoria da aparência, as sociedades empresárias que, apresentando-se como integrantes do mesmo grupo econômico, ostentam sua logomarca no documento relativo aos serviços prestados -
Tratando-se de demanda ajuizada ao fundamento de que a autora foi vítima de erro em serviços odontológicos prestados em determinada clínica, o responsável técnico desta carece de legitimidade passiva ad causam, se, da leitura da inicial, depreende-se que ele não prestou os serviços reputados defeituosos, nem falhou em sua atribuição de proceder à fiscalização técnica
- A pessoa jurídica mantenedora da clínica em que prestados serviços odontológicos defeituosos responde solidariamente pela reparação dos danos causados ao paciente, se o dentista que cometeu a falha pertence ao corpo clínico da instituição - ou mantém com esta relação de subordinação a qualquer outro título - e, além disso, procedeu com culpa - Sofrendo a paciente dano estético em virtude de defeito culposo na prestação de serviços odontológicos, é de julgar procedente o pedido de condenação da clínica ao custeio de tratamento, realizado por outro dentista, para a correção daquele dano - Pela lesão psíquica decorrente do prejuízo estético relevante causado por serviços odontológicos defeituosos, a vítima faz jus à indenização em proporção com a extensão da violação a seu direito da personalidade.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50257042820178130702, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2024). (grifo nosso)

Portanto, não restou demonstrado vínculo funcional, jurídico ou fático suficiente entre o apelado
ALESSON MARCOS DE LIMA
e o prestador direto do serviço lesivo (
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
), que era à época estudando de odontologia da UNIC, de modo a atrair a responsabilidade solidária.

Nesse contexto, a sentença merece ser reformada em parte e a apelante decaiu de parte mínima do pedido, de modo que os apelados deverão arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reconhecer a legitimidade da apelada

PROCLINI ODONTOLOGIA
, condenando-a solidariamente com o
DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.509,90 e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, devidamente corrigidos. Por outro lado, mantenho a sentença no ponto em que excluiu o requerido
ALESSON M. DE LIMA
do polo passivo da demanda, por ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos narrados.

Deixo de aplicar a regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC, diante do parcial acolhimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025